Tribunal: TJBA
Processo: 8003456-64.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-08-16
Data de publicação: 2024-08-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003456-64.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ANTONIO DE SOUZA BARROS e outros

Advogado(s)
:
CIRO TADEU GALVAO DA SILVA, NILSON JOSE PINTO registrado(a) civilmente como NILSON JOSE PINTO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (2)

Advogado(s)
:

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO.
PRELIMINAR DE

DECADÊNCIA
REJEITADA. MÉRITO. POLICIAL
MILITAR.
REESTRUTURAÇÃO DE POSTOS E GRADUAÇÕES. RECLASSIFICAÇÃO E VANTAGENS. EXTENSÃO AOS INATIVOS. ART. 121 DO ESTATUTO DOS POLICIAIS MILITARES. DIREITO A REVISÃO DOS PROVENTOS COM BASE NA GRADUAÇÃO IMEDIATAMENTE POSTERIOR. PRECEDENTES DO TJBA. SEGURANÇA

CONCEDIDA
PARA O IMPETRANTE ANTÔNIO DE SOUZA BARROS E DENEGADA PARA O IMPETRANTE MARIO SÉRGIO SANTANA SILVA
.

I.

Considerando que os Impetrantes objetivam o reconhecimento do direito de perceber proventos calculados com base no grau hierarquicamente superior, com fulcro no princípio da paridade, não há que se falar em decadência.

II.
Mérito. A Lei n.º 7.145/1997, ao promover a reorganização dos postos e graduações da Polícia Militar, cuidou de revelar o intuito de extinguir, dentre outras, a graduação de Subtenente, conforme se depreende do art. 4º da mencionada legislação, no entanto não excluiu imediatamente a graduação de Subtenente da estrutura organizacional da Polícia Militar, estabelecendo apenas uma projeção de extinção da referida patente, a medida que os cargos vagassem.

III.
Posteriormente, a Lei 11.356/2009, especificamente, em seu art. 8º, dispôs que “aos Praças ingressos na Corporação até a data de início de vigência desta Lei, que vierem a alcançar a graduação de 1º Sargento e na data da inatividade possuírem 30 (trinta) anos ou mais de serviço, fica assegurado o direito de cálculo dos proventos com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente, independentemente de promoção à graduação de Subtenente”.

IV.
A mesma legislação contemplou expressamente a inclusão da graduação de Subtenente na escala hierárquica, conforme o teor do artigo 9º, III, a, da Lei nº 7.990/2001,

V.
Deste modo, resta evidente que surge para o impetrante
ANTÔNIO DE SOUZA BARROS
o direito de receber tratamento isonômico com os servidores da ativa, especialmente com base no art. 121, do Estatuto dos Policiais Militares que estabelece o referido direito de paridade, considerando que preencheu os requisitos do art.8º da Lei 11.356/2009.

VI.
De outro modo, considerando que o impetrante
MARIO SÉRGIO SANTANA SILVA,
ingressou no ano de 1992 e foi inativado 18/02/2021, inexiste previsão legal que autorize seu reenquadramento para o posto de 1º Tenente, da forma pretendida.

V
. PRELIMINAR REJEITADA.
SEGURANÇA
CONCEDIDA
PARA O IMPETRANTE ANTÔNIO DE SOUZA BARROS E DENEGADA PARA MARIO SERGIO SANTANA SILVA
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n°
8003456-64.2024.8.05.0000
, em que figura como Impetrante
ANTÔNIO DE SOUZA BARROS
e outro

e, como Impetrado, o
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos,
em REJEITAR A PRELIMINAR E
CONCEDER
A SEGURAN
ÇA
PARA O IMPETRANTE ANTÔNIO DE SOUZA BARROS E DENEGAR O IMPETRANTE PARA MARIO SÉRGIO SANTANA SILVA
,
nos termos do voto condutor.

Salvador, Bahia, de 2024.

Desa. Carmem Lúcia Santos Pinheiro

Relatora